Tribunal: TJES
Processo: 0001554-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001554-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALERRANDRO SABADINI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001554-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALERRANDRO SABADINI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A, NATHALIA LAGE CORTEZ - ES25329

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO – PRESCRIÇÃO - RECEPTAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO CORRUPÇÃO CULPOSA – NULIDADE DA AÇÃO – VIOLÊNCIA FÍSICA NA ABORDAGEM POLICIAL - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de porte de droga para consumo próprio. 2 – Inexistem provas nos autos de que o réu teria sofrido violência na abordagem policial. Ademais, o réu não se manifestou na esfera policial e nenhuma prova foi produzida que pudesse eventualmente ser influenciada por suposta agressão. 3 – Não há falar em cerceamento de defesa o fato do adolescente ter requerido sua oitiva na ausência do réu, uma vez que informou ter medo deste e o réu teve sua defesa realizada por seu advogado constituído. 4 – A mera alegação de desconhecimento de que a motocicleta era objeto de crime não ilide a responsabilidade do réu de comprovar suas alegações. Vale ressaltar, que a defesa apesar de arrolar a pessoa que teria emprestado a motocicleta, renunciou à sua oitiva. 5 – A prática do crime de corrupção de menor se configura com a participação do adolescente no fato delituoso, sendo dispensável a comprovação de que o adolescente foi corrompido ou que já estivesse corrompido. 6 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALERRANDRO SABADINI DA SILVA,
contra a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos
28, da Lei de Drogas; 14 da Lei n° 10.826/03; 180 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de 04 anos de reclusão, 20 dias-multa e 2 meses de prestação de serviços à comunidade.

Razões recursais (ID. 11201947) pugnando pela anulação da ação penal, tendo em vista que o apelante teria sofrido violência física na abordagem policial e, via de consequência a mácula de toda a prova produzida.

Ademais afirma que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o adolescente requereu sua oitiva sem a presença do réu.

Requer ainda a absolvição quanto ao crime de receptação, haja vista a ausência de dolo e de provas de que o réu tinha conhecimento acerca da ilicitude que pairava sobre o bem.

Aduz ainda a necessidade de absolver o apelante pelo crime de corrupção de menores, diante da ausência de provas de que corrompeu o adolescente.

Pugna ainda pela desclassificação da prestação de serviços à comunidade aplicada pela condenação quanto à figura do artigo 28, da Lei n° 11.343/06 e pela fixação de medida de advertência.

Por fim, requer o redimensionamento da pena fixada e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões (ID. 11201953), pugna pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial (ID. 11615807) pelo improvimento ao recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001554-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALERRANDRO SABADINI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A, NATHALIA LAGE CORTEZ - ES25329

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, faz-se necessário o reconhecimento da pretensão punitiva estatal no que se refere ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Conforme se depreende da sentença, o apelante foi condenado pelo referido delito, ocasião em que aplicada a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses.

De acordo com os termos do artigo 30 da Lei n. 11.340/06, aplica-se ao crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, o prazo prescricional de 2 anos.

Observa-se que o réu, à época dos fatos era menor de 21 anos, incidindo a regra prevista no artigo 115, do Código Penal, que reduz pela metade a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que no caso em apreço conduz a prescrição para 1 ano.

Em atenta análise dos autos, extrai-se que os fatos ocorreram em 16 de maio de 2023. A denúncia foi recebida no da 20/07/2023 e a sentença proferida em 20/09/2023.

Desde então, transcorrido mais de um ano sem qualquer outro marco interruptivo da prescrição, resta a pretensão punitiva estatal, quanto ao crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, fulminada pela prescrição.

Diante de tais elementos, na forma do artigo 30 da Lei n° 11.343/06 c/c os artigos 107, inciso IV e 115, ambos do Código Penal declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É como me manifesto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio da denúncia, o contexto fático imputado ao réu:

“Revela o inquérito policial junto que no dia 16 de maio de 2023, por volta das 21h03min, na Rodovia ES 482, bairro Central Parque, em frente ao estabelecimento "Armando Pneus", nesta cidade, a Denunciado foi flagrado transportando e trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida coma "cocaína", com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fI. 33, sendo que tal conduta delituosa foi praticada com emprego de arma de fogo coma processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fI. 34 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fI. 35, bem coma envolveu a adolescente Pietro Mezini Marques (fl. 06). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, a motocicleta Honda XRE 300 ABS, de cor vermelha, placa RBD 3C78.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, após o recebimento de informações via COPOM no sentido de que um individuo estaria conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo próximo ao trevo de Duas Barras, na localidade de Coutinho, neste município, agentes da lei procederam ao local, instante em que realizaram um bloqueio na via com o intuito de abordarem o condutor.

Algum tempo depois, os policiais realizaram a abordagem ao suspeito, que estava acompanhado de um segundo indivíduo. Frise-se que ao perceber a presença dos agentes, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu ao chão. Ao se aproximarem dos abordados, os agentes apreenderam ao lado dos indivíduos 01 (uma) arma de fogo, do tipo submetralhadora, carregada com 09 (nove) munições calibre .380. Realizada a abordagem, foi identificado o nacional ALERRANDRO SABADINI DA SILVA, condutor da motocicleta e ora denunciado. Por sua vez, o indivíduo que se encontrava na garupa do veículo foi identificado como sendo o adolescente Pietro Mezini Maraues.

Implementada busca pessoal, no interior de uma pochete que ALERRANDO trazia consigo os agentes apreenderam 04 (quatro) papelotes da droga conhecida como "cocaína" e 04 (quatro) pinos da mesma substância. Não bastasse, após consulta os policiais confirmaram que a motocicleta conduzida pelo denunciado continha restrição de roubo, conforme BU 51163806.”

Assim, diante do presente quadro fático, o apelante foi processado e julgado
pela prática dos crimes previstos nos artigos
28, da Lei de Drogas; 14 da Lei n° 10.826/03; 180 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de 04 anos de reclusão, 20 dias-multa e 2 meses de prestação de serviços à comunidade.

Como mencionado, inicialmente a defesa pleiteia pela anulação da ação penal, haja vista que o réu teria sido agredido no momento da abordagem policial, maculando assim, todas as provas dali decorrentes.

Em que pese os argumentos ventilados, entendo que não merecem acolhida.

Inicialmente, não localizei nos autos qualquer documento que ateste a existência de lesões corporais no apelante. Ao revés, verifico que consta do caderno processual o comprovante de recebimento de preso na unidade prisional no qual informa expressamente que o réu foi entregue sem qualquer lesão, não sendo possível concluir que tenha sofrido agressão que eventualmente viesse a macular as provas produzidas.

Assim, não há falar em nulidade da ação penal.

No que se refere à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o adolescente envolvido no ato delituoso foi ouvido sem a presença do réu, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Importante fixar a premissa de que no contexto da presente ação penal, o adolescente, apesar de ter praticado a conduta que para o seu caso é infracional, é também vítima do crime de corrupção de menor.

No presente caso, conforme se extrai da ata de audiência, o adolescente informou ter medo do réu e, por tal fato, pugnou por prestar suas declarações sem a presença deste, hipótese autorizada pelo artigo 217, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar, não ser possível acolher a tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a todo momento o advogado constituído pelo réu esteve presente ao ato, não apresentou qualquer objeção ao pedido e lhe foi facultado o direito de formular perguntas ao adolescente.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de provas, uma vez que não demonstrado o dolo do apelante. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Mais uma vez, não vejo como acolher o pleito formulado.

Aduz o réu em suas razões recursais que não tinha conhecimento acerca da ilicitude da motocicleta que conduzia, tendo inclusive declinado o nome da pessoa que teria emprestado o veículo.

Em que pese os argumentos apresentados, constata-se que realmente, a defesa arrolou como testemunha a pessoa de Kauani, o qual seria a pessoa que teria emprestado a motocicleta.

Contudo, apesar de intimado para a audiência, a testemunha não compareceu e a defesa dispensou sua oitiva, conforme termo de audiência de fls. 60/62.

Cediço é o
entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART . 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS . ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ . APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO . 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse . 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito. 2. Diante do quantum de pena fixada, necessária a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, haja vista o comando legal. 3 - Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050003820188080038, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, Publicado : 17/09/2024)”

Assim, competia ao réu comprovar o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, tendo a oportunidade de ouvir inclusive quem teria cedido a motocicleta objeto de crime, mas renunciou à produção da referida prova.

Desta feita, entendo não ser possível acolher tanto a tese absolutória quanto a de desclassificação para a modalidade culposa.

Em continuidade à análise dos pleitos defensivos, o réu pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, haja vista que o Ministério Público não comprovou que o adolescente foi corrompido pela participação do delito ora imputado.

Mais uma vez, sem razão.

O entendimento consolidado acerca do crime de corrupção de menor é no sentido de que para a configuração do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe de prova acerca da efetiva corrupção do menor.

Além disso, o fato de o adolescente possuir registros por atos infracionais não afasta a incidência do tipo penal acima mencionado. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de corrupção de menores . 2. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do recorrente, por ausência de prova de dolo quanto ao crime de corrupção de menores, como requer a defesa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n . 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.Incidência da Súmula n . 500 do STJ.
( AgRg no REsp n. 1.806 .593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020). 4. Lado outro, é certo que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 5.A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n . 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que ocorreu na espécie. Precedentes. 6. Mostrou-se, portanto, o acórdão recorrido em concordância com a jurisprudência do STJ . Daí, a pretensão defensiva não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2209311 TO 2022/0292022-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Contudo, em análise detida da sentença proferida, verifico que tal pedido já foi acolhido na sentença condenatória, razão pela qual deixo de enfrentar o tema.

Isso posto, declaro a prescrição de pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 e nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
declarar a prescrição de pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06

e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
.